Tribunal: TJSP
Processo: 1002422-20.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Natureza da mora "ex re". Renegociação da dívida. Inadimplemento de parcela em aberto. Alegação de adimplemento de parcelas que dá ensejo à manutenção do contrato e na posse do bem. Entendimento fixado no REsp Repetitivo 1.418.593-MS. Purgação da mora que exige o pagamento da integralidade da dívida. Tarifas bancárias.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Natureza da mora "ex re". Renegociação da dívida. Inadimplemento de parcela em aberto. Alegação de adimplemento de parcelas que dá ensejo à manutenção do contrato e na posse do bem. Entendimento fixado no REsp Repetitivo 1.418.593-MS. Purgação da mora que exige o pagamento da integralidade da dívida. Tarifas bancárias. Admissibilidade. Tarifa de cadastro. Legitimidade da cobrança. Recurso repetitivo no 1.251.331/rs. Tarifa de registro de contrato. Validade da cobrança. Recurso repetitivo no 1.578.526/sp. Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva. Ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tanto em julgamento de precedentes vinculativos (RESP 1578553/SP e REsp 1639259/SP), quanto do enunciado da Súmula 566. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não evidenciada. Instituições financeiras não se submetem a lei de usura (súmulas 596, 648 e súmula vinculante no 7, STF). Capitalização de juros. Possibilidade. Previsão contratual. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da medida provisória no 2.170-36/01. Perícia contábil. Desnecessidade. Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença. Resolução do contrato decretada. Consolidação da posse do bem ao credor. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002422-20.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante RENALDO
CRISTIANO RISSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
2
COMARCA:
LEME
APELANTE:
RENALDO CROSTIANO RISSO
APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO N.o 12.400
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. Sentença de procedência. Natureza da mora “ex
re”. Renegociação da dívida. Inadimplemento de parcela em
aberto. Alegação de adimplemento de parcelas que dá ensejo à
manutenção do contrato e na posse do bem. Entendimento fixado
no REsp Repetitivo 1.418.593-MS. Purgação da mora que exige o
pagamento da integralidade da dívida. Tarifas bancárias.
Admissibilidade. Tarifa de cadastro. Legitimidade da cobrança.
Recurso repetitivo no 1.251.331/rs. Tarifa de registro de contrato.
Validade da cobrança. Recurso repetitivo no 1.578.526/sp.
Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva. Ilegalidade
da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro de
proteção financeira. Ausência de comprovação da prestação do
serviço. Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, tanto em julgamento de precedentes vinculativos (RESP
1578553/SP e REsp 1639259/SP), quanto do enunciado da Súmula
566. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não evidenciada.
Instituições financeiras não se submetem a lei de usura (súmulas
596, 648 e súmula vinculante no 7, STF). Capitalização de juros.
Possibilidade. Previsão contratual. Inexistência de declaração de
inconstitucionalidade da medida provisória no 2.170-36/01. Perícia
contábil. Desnecessidade. Controvérsia que pode ser solucionada
apenas à luz do que dispõe a avença. Resolução do contrato
decretada. Consolidação da posse do bem ao credor. Pedidos
julgados parcialmente procedentes. Sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada em contrato de
alienação fiduciária. A sentença de fls. 178/181 julgou procedente a ação de busca e
apreensão, para consolidar ao autor a propriedade e a posse do veículo, tornando
definitiva a liminar concedida. Condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
3
Opostos embargos de declaração pelo réu às fls. 183/187, foram
rejeitados na decisão de fls.188, deferindo a Magistrada “a quo” a concessão da justiça
gratuita ao réu.
Apela o réu (fls. 190/198), alegando, em síntese, que estava em
renegociação da dívida com a financeira e, já havia pago duas parcelas em atraso.
Pugna pela revisão do contrato, conforme pedidos na sua defesa, sustentando a
abusividade com a cobrança de “tarifas” sem especificação, bem como tarifas bancárias
e de cadastro, no valor de R$ 30,00. Defende a ilegalidade da capitalização dos juros.
Pretende a realização de perícia, se necessário, para apuração dos débitos pendentes.
Pugna pela reforma da sentença, mantendo-se na posso do bem.

Contrarrazões às fls. 201/210.
Recebe-se o apelo no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-lei n.o
911/69).
É O RELATÓRIO.
As partes celebraram cédula de crédito bancário no 962200976,
em 06/01/2012, dando em garantia o veículo Fiat Uno, placa CEN4487, ano 1997, com
valor liberado para financiamento de R$ 8.488,00, para pagamento em 48 parcelas, no
valor de R$ 396,83.
Em razão de inadimplência do réu, que ficou inadimplente de uma
dívida de R$ 6.690,10, conforme planilha anexada de fl. 28, ajuizou o autor ação de
busca e apreensão com pedido de liminar.
Deferida a liminar (fl. 73), foi cumprida (fl. 116) em 04/12/2018,
conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
4
A d. juíza sentenciante julgou procedente o pedido inicial,
consolidando a posse do bem ao autor.
A matéria versada nos autos tipifica relação jurídica de consumo,
pois os contratos bancários se sujeitam aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor, afigurando-se tal discussão superada em razão do advento da súmula 297
do Superior Tribunal Justiça, cujo enunciado preconiza que “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de sorte que, cuidando-se de relação
jurídica de consumo (artigo 3o, § 2o, do CDC), admissível o controle judicial da legalidade
do ajuste entabulado entre as partes, pois têm aplicabilidade, à espécie, as disposições
contidas naquele “codex”, as quais asseguram a proteção do consumidor contra
cláusulas abusivas, possibilitando a modificação daquelas que importem em desequilíbrio
entre os contratantes.
Cumpre, ainda, ressaltar que o reconhecimento da aplicabilidade
da legislação protetiva ou do reconhecimento de que se trata de contrato de adesão não
implica, necessariamente, no acolhimento das teses defendidas pelo consumidor.
O apelante defende que estava em processo de renegociação da
dívida com o credor, tendo efetuado duas parcelas em atraso, pelo que alega a má fé do
autor em ajuizar a presente ação.
Sobre o tema prevê o art. 3o, § 2o e § 3o do Decreto 911/69, com
destaque para o § 2o do art. 3o:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo
ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes,
quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade
em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
5
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do
ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (grifei).
Cabe reforçar que a lei que regula o contrato sub judice dispõe
expressamente que o devedor poderá apresentar resposta ainda que tenha se utilizado
do instituto da purgação da mora, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar
a restituição (art. 3o, § 4o, do Decreto 911/69).
A purgação da mora compreende a integralidade da dívida, dado
o reconhecimento do vencimento antecipado, sendo que o direito deve ser exercido até
cinco dias após a execução da liminar.
A controvérsia acerca da expressão “integralidade da dívida
pendente”, no que toca à purgação da mora, já foi resolvida e sedimentada pelo
julgamento do REsp no 1.418.593-MS (STJ, 2a Seção, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j.
14/05/2014), submetido ao incidente de recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
Código de Processo Civil/73, que assim definiu:
Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de
busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial ,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária.
Nesta Câmara:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - OBRIGAÇÃO DO
DEVEDOR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA
LIMINAR, PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, SOB PENA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM ALIENADO, NÃO
SENDO MAIS POSSÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA, NOS TERMOS DO
ART. 3o, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO DECRETO-LEI No 911/1969 -
INEFICÁCIA
DO
DEPÓSITO
-
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo
credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel
objeto
de
alienação
fiduciária".
(Apelação
no
4005234-08.2013.8.26.0302, Relator Renato Sartorelli; Comarca: Jaú;
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/09/2016; Data de registro: 16/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
6
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO QUE NÃO
SE CONFUNDE COM COBRANÇA E OBJETIVA SOMENTE A
RECUPERAÇÃO DO BEM. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO.
PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, DE ACORDO COM DIRETRIZ
TRAÇADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE ELIDIR A MORA - APELO IMPROVIDO. (Apelação no 1000852-
92.2015.8.26.0224, Relator: Vianna Cotrim; Comarca: Guarulhos; Órgão
julgador: 26o Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/8/2016).
1. Alienação fiduciária Busca e apreensão (...) 2. Mora Notificação
enviada por Cartório de Comarca diversa
Remessa ao endereço
fornecido no momento da contratação - Validade - Comprovação do
recebimento Desnecessidade Requisito, ademais, apenas exigível
para o deferimento da liminar. 3. Falha na publicidade do andamento
processual
Não comprovação
Purgação da mora que exige o
pagamento da integralidade da dívida
Inocorrência Provimento parcial apenas para o fim indicado. (Apelação no
0016623-73.2013.8.26.0006. Relator Vianna Cotrim; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 27/08/2015; Data de registro: 28/08/2015)
Desse modo, inocorrente a purga da mora, de rigor a manutenção
da sentença combatida, ressaltando que, ausente o pagamento nos termos
determinados, consolidadas restaram, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do
bem, conforme dicção do art. 3.o, § 1.o, do Decreto-lei 911/69.
No mais, o apelante alega abusividade da cobrança de “tarifas”, a
de cadastro de R$ 30,00 e tarifas bancárias, também no valor de R$ 30,00, pretendendo
a realização de perícia para a averiguação dos débitos.
Ressalte-se que a perícia contábil é inócua ante a documentação
juntada aos autos, sendo possível a análise da cobrança excessiva ou ilegal à luz do
contrato entabulado pelas partes.
Cumpre lembrar no ponto, ainda, que pedido de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380, STJ).
Assim, conforme se constata, a mora do réu foi devidamente
comprovada pela documentação acostada aos autos, além de ter restado incontroversa a
ausência de pagamento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
7
No que se refere à cobrança da tarifa de cadastro, foi fixada
delimitação, para efeito de recurso repetitivo, pelo C. STJ (REsp. 1.251.331, Min. Maria
Isabel Gallotti), adotando-se que:
(...) 1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da
vigência da Resolução 2.303/96) era válida a pactuação de tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizada expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. (...)
Ou seja, restou decidido que nos contratos firmados após
30/04/2008, com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, a cobrança de tarifas deve
obedecer às hipóteses taxativas, permanecendo válida a cobrança de Tarifa de
Cadastro, que somente pode ser cobrada no início do relacionamento com a instituição
financeira, hipótese verificada nos autos.
Ao revés do defendido, a mencionada tarifa é devida e não há
espaço para discussão acerca da tese proferida, porque cobrada no início do
relacionamento e porque inocorrente comprovação de relação anterior entre as partes.
A possibilidade de cobrança da “tarifa de cadastro” se encontra,
inclusive, sumulada:
Súmula 566 do C. STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Legal, portanto, a cobrança da “tarifa de cadastro”, inclusive
porque a cobrança se deu em uma única vez, no início do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
8
Quanto às demais “tarifas”, que incluem a tarifa de avaliação do
bem e de registro de contrato, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em
precedente vinculativo:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
No caso, diante da ausência de demonstração da efetiva
prestação do serviço, a cobrança da tarifa de avaliação de bem deve ser considerada
abusiva, restituindo ao réu o valor cobrado.
Quanto à cobrança de tarifa de registro do contrato e seguro
prestamista, mostra-se indevida a cobrança de tarifa de registro de contrato e de seguro
de proteção financeira, devendo estes valores serem restituídos ao réu, com restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
9
sim, ante a ausência de má-fé.
Quanto à alegação de juros compostos, importa consignar que as
instituições financeiras têm liberdade de pactuar taxas de juros, sem se submeterem aos
limites impostos pela Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933), sendo nisso referendadas,
por mais, pelos enunciados das Súmulas 596, 648 e Súmula Vinculante no 7, todas do
Supremo Tribunal Federal.
Registre-se que tal regime jurídico não zela exclusivamente pelos
interesses das instituições financeiras, tampouco viola o princípio constitucional de
defesa do consumidor.
As instituições financeiras também são devedoras de operações
contratadas com juros capitalizados, como por exemplo, cadernetas de poupança e
certificados de depósito bancário.
Por outro lado, quando restar demonstrada a exorbitância do
encargo, admite-se o afastamento do percentual de juros pactuado pelas partes
contratantes.
Sobre o tema, posiciona-se o STJ:
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33, Súmula
596/STF). A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade. (...). É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.” (REsp.. 1.061.530/RS, Segunda Seção. Rel.
Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
No corpo do voto proferido no citado Recurso Especial são feitas
observações sobre os parâmetros que podem ser utilizados pelo julgador para, diante do
caso concreto, perquirir a existência ou não de flagrante abusividade na taxa de juros
remuneratórios pactuada no contrato celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
10
Dentre estes parâmetros, encontra-se a comparação entre a taxa
contratual com as taxas médias de juros praticadas pelas instituições, que passaram a
ser divulgadas pelo Banco Central do Brasil (Circular BACEN no 2.957/99), acessíveis a
qualquer pessoa na internet. Neste ponto, o referido acórdão ainda elucida:
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Não se verifica do cálculo inicial a inserção de juros compostos
(fls. 28). Ademais, no contrato firmado pelas partes não há impedimento aos juros
compostos.
Tal prática era vedada até a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, porém, com sua promulgação, a referida contabilização
tornou-se possível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, conforme expressamente previsto em seu artigo 5o.
Referida medida provisória, reeditada diversas vezes, foi então
revogada e reeditada pela MP no 2.170-34/2001 que, por sua vez, foi reeditada pela MP
no 2.170-36/2001, então vigente, tendo sido convalidados, no artigo 6o dessa norma, os
atos realizados na vigência das medidas provisórias anteriores.
Desse modo, considerando-se que o contrato em análise foi
celebrado em 06/01/2012 ou seja, posterior à publicação do referido diploma , tem-se
que a capitalização de juros seria legal, na hipótese. Nesse sentido:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização
do
capital
é imediata, o montante dos juros
remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
11
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no
acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se
a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” ( REsp
1112879 / PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em
12/05/2010).
Este entendimento, aliás, encontra-se sumulado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.
Nesse sentido:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Arrendamento Mercantil. Veículo
automotor. Contrato firmado no dia 28 de outubro de 2008. SENTENÇA
de parcial procedência para declarar a nulidade das cláusulas
denominadas "tarifa de cadastro", "gravame eletrônico", "serviço de
terceiros", "despesa de promotora de venda" e "serviços bancários",
condenar a ré a ressarcir ao autor as quantias pagas relativas às taxas
mencionadas, com correção monetária a contar do desembolso e juros
de mora a contar da citação, com a aplicação da sucumbência recíproca.
APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
APELAÇÃO do réu, que insiste na improcedência total da Ação. EXAME
DOS RECURSOS. Não configuração de capitalização ilegal de juros pela
utilização da "Tabela Price". Contrato com previsão de juros anuais
superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Informação que é suficiente
para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Aplicação da
Súmula no 541 do C. STJ. Constitucionalidade do artigo 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 declarada pelo STF. Juros remuneratórios
que não estão limitados à taxa de doze por cento (12%) ao ano nem
sujeitos ao Decreto no 22.626/33. Aplicação da Súmula 596 do E. STF.
Manutenção da comissão de permanência, com a exclusão da multa
moratória de dois por cento (2%) e também dos juros moratórios.
Aplicação da Súmula 472 do C. STJ e do REsp no 1.058.114/RS. Caso
que comporta a determinação de devolução, após o reajuste, ou a
compensação, na forma simples, em relação a eventual pagamento a
maior no tocante à comissão de permanência, a ser apurado na fase de
cumprimento de sentença por cálculo contábil, incluindo a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
12
monetária contada do desembolso do indevido mais juros de mora a
contar da citação. Possibilidade de cobrança a título de "ressarcimento
de despesa de promotora de venda", já que equivalente ao
"ressarcimento da comissão do correspondente bancário", admitida no
Resp 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.
Possibilidade de cobrança de "tarifa de cadastro", ante o início do
relacionamento entre as partes, após a vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30 de abril de 2008. Ausência de abusividade em relação
à cobrança a título de inserção de gravame, porque firmada a
contratação em data anterior à vigência da Res.-CMN 3.954/2011, que se
deu no dia 25 de fevereiro de 2011. Aplicação do entendimento adotado
pelo C. STJ no REsp 1639320/SP. Abusividade configurada em relação
ao serviço de terceiros. Aplicação do entendimento adotado pelo C. STJ
no Resp 1.578.553. Tarifa de emissão de carnê que é abusiva, vez que o
contrato foi firmado após a Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30 de abril
de 2008, conforme entendimento adotado na Súmula 565 do C. STJ.
Devolução que deve ser feita de forma simples, ante a ausência de má-
fé, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a
contar da citação. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(Ap.1028852-57.2013.8.26.0100,
rel.
Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 26/03/2019).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL. 1.- O fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao
ano, por si, não implica abusividade; impõe-se sua redução, tão-somente,
quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado
para operações da mesma espécie. 2.- A capitalização dos juros é
admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que
a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e
Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ), bem como nas demais
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 3.- Agravo
Regimental improvido. (AgRg no REsp 1435667/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 23/04/2014).
Por oportuno, cumpre anotar que embora não se desconheça a
existência da ADIN 2316/DF, questionando a constitucionalidade do artigo 5o da MP
1963-17/00, reeditada sob o no 2170-36/2001, que admite a cobrança, fato é que o C.
STF ainda não proclamou sua inconstitucionalidade. Desse modo, enquanto não houver
expresso pronunciamento do STF sobre o tema da constitucionalidade da capitalização
mensal de juros em operações bancárias (operações financeiras em geral) permitida na
referida medida provisória, há de prevalecer a presunção de constitucionalidade da
referida norma em obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002422-20.2018.8.26.0318 -Voto no 12.400
13
Desse modo, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar-se
parcialmente procedente o apelo para afastar a cobrança das tarifas de avaliação do
bem e de registro de contrato, no valor de R$ 750,00, de seguro prestamista, no valor de
R$ 408,62, bem ainda das “tarifas bancárias”, sem especificação, no valor de R$ 30,00,
deverão ser corrigidos monetariamente a contar do desembolso e com juros de mora
desde a citação.
Fica mantida a sentença com relação à consolidação da
propriedade do bem em favor da financeira.
A sucumbência foi recíproca, de modo que custas e despesas
processuais devem ser igualmente repartidas, e cada parte deverá pagar ao patrono da
parte contrária 10% do valor da causa atualizado, a título de honorários advocatícios,
observada a gratuidade, quando for o caso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator